Tribunal: TRF3
Processo: 5903904-05.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
927/1197)

5903904-05.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

- Diante da conclusão da perícia médica, bem como, tendo em vista os limites do pedido da autora, mantido o termo inicial do auxílio-doença na data do indeferimento administrativo (14.11.2017), quando a autora já preenchia os requisitos legais, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação do INSS provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5903904-05.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIETE RABELO SIMAO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: RAMON DE ANDRADE - SP318793-N, ROMULO DE ANDRADE - SP312423-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5903904-05.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIETE RABELO SIMAO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: RAMON DE ANDRADE - SP318793-N, ROMULO DE ANDRADE - SP312423-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

A r. sentença, proferida 07.12.2018, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio doença, a partir da data do indeferimento administrativo (14.11.2017), com prazo de 06 meses, contados da publicação da sentença, para a autarquia reavaliar as condições da segurada. Determinou a incidência, sobre os valores atrasados vencidos até 30.06.2009, de correção monetária, nos termos da legislação previdenciária, bem como da Resolução n° 561/2007 do CJF, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 219 do CPC, à taxa de 1% ao mês, conforme art. 406 do C.C/2002, até 30.06.2009, quando serão aplicados, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, conforme Resolução n° 267/2013 do CJF. Condenou a autarquia, também, ao pagamento de honorários de advogado, a ser fixado em fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4°, II, do CPC/2015), nos termos dos incisos I a V do § 3° do art. 85 do CPC/2015, incidentes sobre o valor das parcelas vencidas apuradas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ). Tutela antecipada concedida. (ID 83173072).

Em suas razões recursais, o INSS pleiteia a fixação da DIB na data da juntada do laudo pericial aos autos, a redução da verba honorária e a incidência da correção monetária e juros de mora nos moldes do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. (ID 83173078).

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5903904-05.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIETE RABELO SIMAO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: RAMON DE ANDRADE - SP318793-N, ROMULO DE ANDRADE - SP312423-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DO CASO DOS AUTOS

In casu, não havendo insurgência em relação ao "meritum causae", passo a apreciação dos pontos impugnados no apelo.

TERMO INICIAL

O laudo pericial aponta a data de início da incapacidade laborativa em 02/2017 (quesito do juízo 05 e quesito da autora “i” - ID 83173047 – págs. 02-03).

Por sua vez, a parte autora pleiteia o início do benefício, na exordial, a partir da data do indeferimento administrativo (14.11.2017 – ID 83173011).

Diante da conclusão da perícia médica, bem como, tendo em vista os limites do pedido da autora, mantenho o termo inicial do benefício de auxílio doença na data do indeferimento administrativo (14.11.2017 – ID 83173025 – pág. 01), conforme determinado na r. sentença, quando a autora já preenchia os requisitos legais, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

CONSECTÁRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, para ajustar a correção monetária aos termos da decisão final do RE 870.947, observados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

- Diante da conclusão da perícia médica, bem como, tendo em vista os limites do pedido da autora, mantido o termo inicial do auxílio-doença na data do indeferimento administrativo (14.11.2017), quando a autora já preenchia os requisitos legais, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação do INSS provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da Autarquia Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.